Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-15.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005895-15.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), RAILEI GARCIA LEAL - CPF: 767.423.422-34 (REPRESENTANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), SENHOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE/SEGES (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – OMISSÃO – ACÓRDÃO BA
SEADO EM SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA DECISÃO RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 105 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em fase de análise de liminar de Ação Mandamental que, por se tratar de juízo de cognição sumária, o
distinguishing
requerido pelo Embargado deve ser analisado no momento processual adequado, tal sendo o mérito mandamental.

Inaplicável a condenação em honorário sucumbencial. Inteligência da Súmula 105 do STJ.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por RAILEI GARCIA LEAL, alegando a existência de omissão no acórdão proferido no Agravo Regimental desprovido, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança n. 1005895-15.2018.8.11.0000, movido contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta o Embargante a existência de omissão, ao passo que
“não foi demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”
,
frente aos julgados do Supremo Tribunal Federal citados RMS (publicado aos 06.08.2018) e RE 1023290 (publicado aos 06.11.2017).

Afirma que o entendimento adotado na jurisprudência citada no acórdão embargado é isolado de apenas uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Primeira Seção adequado seu posicionamento ao Supremo Tribunal Federal, citando jurisprudência em reforço à sua tese, e que tal superação foi arguida em sustentação oral realizada pelo patrono durante a sessão, requerendo o saneamento da omissão, com o acolhimento dos aclaratórios (id. 32732487).

Em suas contrarrazões, o Embargante requer a improcedência dos aclaratórios, conquanto inexistente a omissão apontada, visando unicamente a rediscussão da matéria.

Pleiteia, ainda, a condenação do Embargante em honorários sucumbenciais (art. 85, § 11 do CPC) (id. 34667458).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Turma:

Sustenta o Embargante a existência de omissão no julgado que, mantendo a decisão que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, desproveu o Agravo Regimental que pleiteava a possibilidade de cumulação de cargos públicos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Embargante quanto a existência de omissão, denota-se que este visa unicamente a rediscussão do julgado, eis que a explicitação do voto proferido no Agravo Regimental demonstra os motivos que levaram ao indeferimento da liminar, servindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como amparo, e não como único fundamento jurídico, conforme infere-se:

“[...]
Para análise de eventual desacerto do "
decisum
", mister verificar a configuração dos pressupostos da medida liminar, que, no mandado de segurança, são a relevância do direito invocado e o risco de ineficácia da medida (art. 7º, inc. III, da Lei n.º 12.016/2009).

Dito isto, não se afigura plausível a pretensão da impetrante de obter a nomeação para o cargo pretendido.

Isso porque, não restou demonstrado em sede de cognição superficial,
a fumaça do bom direito, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que veda a acumulação de cargos que superem a 60 (sessenta) horas semanais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de compatibilidade de horários entre os cargos públicos de Perito Criminal Federal - atualmente ocupado - e o de perito criminal/farmacêutico-biólogo do Estado do Amapá - que o recorrente visa ocupar.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

3. Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais.
Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017.

4. Apesar do recorrente comprovar que a lotação dos cargos se efetivará na mesma cidade - Laranjal do Jari - as duas jornadas revelam-se potencialmente incompatíveis, uma vez que a sua somatória alcança 65 (sessenta e cinco) horas semanais, razão pela qual não há falar em direito à pretendida acumulação.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018).

No caso,
o Impetrante já exerce o cargo de Perito Oficial Criminal perante a POLITEC, devendo cumprir 44 (quarenta e quatro) horas semanais e, ainda, pretende mandamento que determine sua posse no cargo de Professor da Educação Básica – Matemática, perante a SEDUC, com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, totalizando, portanto, mais de 70 (setenta) horas laborais por semana, portanto, em tese não há compatibilidade de horário.

Diante disto, ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar, deve ser mantida a decisão agravada. [...]”

(id. 22364980).

Ademais, há de se considerar que estamos em fase de análise de liminar de Ação Mandamental que, por se tratar de juízo de cognição sumária, remete o
distinguishing
requerido pelo Embargado para o momento adequado, tal sendo o mérito mandamental, o que impede o acolhimento dos aclaratórios pretendidos.

Quanto ao pedido de condenação de honorários sucumbenciais formulados pela Procuradoria Geral do Estado, incabível o seu acolhimento, posto que estes decorrem de recurso movido contra decisão originária de Mandado de Segurança, aplicando-se ao caso o previsto na Súmula 105 do STJ:

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios,”

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.

1. Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, in verbis: "Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2. Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocaticios." 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ante o exposto, não havendo sido demonstrada a existência da aventada omissão, ou de outros vícios que permitam a reforma da decisão ora embargada, conheço dos embargos e REJEITO os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020